Tribunal: TJMT
Processo: 1038431-87.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038431-87.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA DO NASCIMENTO BOMFIM - CPF: 696.296.331-91 (EMBARGANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM - CPF: 696.296.501-00 (EMBARGANTE), HUNDSON DO NASCIMENTO BONFIM - CPF: 696.296.921-04 (EMBARGANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - QUEDA DE ÔNIBUS – FRATURA NA COLUNA - POSTERIOR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, TROMBOEMBOLIA PULMONAR - AUSÊNCIA DE NECROPSIA PARA ATESTAR O NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT não é devida caso o óbito tenha ocorrido em razão de mal súbito, consistente em infarto, em que o automóvel não tenha sido causa determinante do acidente.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1038431-87.2017.8.11.0041

Embargante
:
Laura do Nascimento Bomfim e Outros

Embargado
:
Seguradora Líder

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Laura do Nascimento Bomfim e Outros
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo dos autores, ora embargantes, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUEDA DE ÔNIBUS – FRATURA NA COLUNA – POSTERIOR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, TROMBOEMBOLIA PULMONAR – AUSÊNCIA DE NECROPSIA PARA ATESTAR O NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT não é devida caso o óbito tenha ocorrido em razão de mal súbito, consistente em infarto, em que o automóvel não tenha sido causa determinante do acidente.

Embargos
(Id. 128973166): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório por não ter considerado a lesão da coluna como causa da morte da segurada, genitora dos autores.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e julgar procedente a ação com a condenação da seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 129916195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1038431-87.2017.8.11.00

Embargante
:
Laura do Nascimento Bomfim e Outros

Embargado
:
Seguradora Líder

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Laura do Nascimento Bomfim e Outros
foram opostos a fim de sanar omissão e contradição apontadas no acórdão que negou provimento ao apelo dos autores, ora embargantes.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação às alegadas omissão e contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e manteve a sentença de procedência parcial da ação.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente noticiado e o óbito.

O presente caso rege-se pela Lei nº 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3º, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Verifica-se que a cobertura da indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT está limitada a acidentes de trânsito.

No caso, extrai-se do Boletim de Ocorrência elaborado pela 2ª Delegacia de Polícia – Carumbé – nº 2016.292343 – de onde se tira a seguinte narrativa (Id. 15278394 – pg. 1-2):

“(...) Compareceu nesta Delegacia de Polícia, narrando que na data do fato (18.08.2016) a vítima, quando desceu do ônibus EXPRESSE-NS linha Novo Mato Grosso 311 de placa NUE-8188 que estava sendo conduzido pelo senhor Virgílio, sofreu um acidente, pois ao descer, o ônibus andou, e assim caiu ao solo, onde foi levada pelo próprio ônibus citado para UPA de Cuiabá, sendo diagnosticada com dores na região lombar, foi liberada, assim retornando para sua residência. Depois desse fato a vítima fez ressonância magnética no Hospital do Câncer no dia 30.08.2016 na URC (Unidade de Radiologia de Cuiabá), pois estava reclamando de dores na região lombar e uns quatro dias depois quando saiu o resultado do exame, o irmão do comunicante que é médico diagnosticou que a vítima havia quebrado a vértebra L1 da coluna, sendo necessário a realização de procedimento cirúrgico de urgência. Esclarece que contatou a empresa na data de 09.09.2016 informando que seria necessário fazer cirurgia e que já havia pedido orçamento no Hospital São Mateus para poder encaminhar a empresa. No dia 10.09.2016 a vítima teve mal-estar, sentindo falta de ar, não estava falando, nem comendo e se encontrava muito debilitada, assim o comunicante chamou o SAMU e a vítima foi levada para o Pronto Socorro de Cuiabá permanecendo internada e na data de 11.09.2016 as 15h50, a vítima veio a óbito com causa da morte: infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, tromboembolia pulmonar, fratura da coluna. (...)”

Consta da Certidão de Óbito que a causa da morte foi “Infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, tromboembolia pulmar, fratura da coluna”, de modo que não há como precisar que o evento morte teve a queda como causa determinante. (...)”.

Vale ressaltar, conforme já elucidado do v. acórdão recorrido,

que o laudo pericial oficial (Id. 125278434) foi no sentido de que:

“(...) Não é possível afirmar pela documentação médica nos autos que essa fratura tenha sido decorrente de um acidente automobilístico de acordo com os registros de atendimentos médicos anexados aos autos.

As hipóteses da causa da morte e dos fatores que contribuíram para o óbito não foram confirmadas por necrópsia.

Não é possível, desta maneira, ter um diagnóstico de certeza médico legal uma vez que não há registro de laudo do serviço de verificação de óbito no caso da periciada. (...)”.

Assim, apesar das argumentações apresentadas pelos autores, ora embargantes, não há documentação nos autos capaz de desconstituir o laudo elaborado por perito.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022